Tribunal: STF
Processo: ARE 1428056
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Sebastião Maldi Filho e outros formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 280, n. 282 e n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articularam a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Constituição e, por fim, reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). INCIDÊNCIA SOBRE O AVIAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Código Tributário Nacional disciplina o regramento geral em matéria tributária, mas, se tratando de imposto estadual, reconhece ao próprio legislador, no âmbito do estado, a competência para definição dos critérios necessários ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).



     2. Na hipótese, o Estado de Goiás, ao calcular a base de cálculos do Imposto Transmissão causa mortis e Doação inseriu no patrimônio a parcela denominada aviamento, que, na acepção tributária, é uma expectativa de rentabilidade futura ou capacidade de geração de lucros de uma empresa, não havendo falar em afronta ao princípio da legalidade. 



    3. Em decorrência do desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência em 3% (três por cento), devendo ser observados os parâmetros fixados na sentença. Apelação Cível conhecida e desprovida.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 150, I, e 155, I, da Constituição Federal. 



    Sustentam que o acórdão recorrido violou o texto constitucional ao considerar correta a inclusão do “aviamento”, isto é, da expectativa de rentabilidade futura ou da capacidade de geração de lucros, na base de cálculo do ITCMD.



    Asseveram que, em se tratando de sociedades empresárias, essa inclusão do “aviamento” na base tributável do imposto sobre sucessão não se mostra adequada, eis que se está diante de simples expectativa de rentabilidade, mensurada de forma subjetiva, e que não leva em conta possíveis variáveis de mercado (recessão, alteração do cenário nacional e externo, pandemias etc.).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, ao concluir que o aviamento deve ser incluído no acervo patrimonial da empresa, para fins de incidência do ITCMD. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Observa-se, que a Lei Estadual nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás, com as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 13.772, de 28 de dezembro de 2000, e pela Lei Estadual nº 18.002, de 30 de abril de 2013, regula o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), bem como seu fato gerador.



    Nessa senda, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é espécie do gênero tributo, cuja competência para instituição e cobrança foi conferida pelo constituinte originário aos Estados e Distrito Federal, correspondendo a importante fonte de arrecadação estadual.



    Seu fato gerador, por sua vez, é a transmissão por causa da morte e a doação de quaisquer bem, sejam móveis ou imóveis. Cumpre salientar que o Estado de Goiás, na qualidade de titular da competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) exige, ao lado do cumprimento da obrigação principal consubstanciada no recolhimento do imposto, a observância também de obrigações acessórias, a fim de evitar a sonegação fiscal e possibilitar o lançamento, cobrança e fiscalização do tributo de modo mais eficiente. 



    Com efeito, o Código Tributário Nacional disciplina o regramento geral em matéria tributária, mas, se tratando de imposto estadual, reconhece ao próprio legislador, no âmbito do estado, a competência para definição dos critérios necessários ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).



    .....................................................................................................



    Dito isto, extrai-se do artigo 77-B, inciso II, do Código Tributário Estadual, in verbis: (...).



    Nessa senda, o Estado ao calcular a base de cálculos do Imposto Transmissão causa mortis e Doação inseriu no patrimônio a parcela denominada aviamento, que , na acepção tributária, é uma expectativa de rentabilidade futura ou capacidade de geração de lucros de uma empresa.



    Assim, conforme acima explanado, por se tratar de competência estadual, não há impedimentos para que haja a ordem legal no sentido de se recolher o mencionado imposto sobre o aviamento da pessoa jurídica que compõe o espólio apelante.



    ......................................................................................................



    Isto posto, não há como separar o patrimônio líquido ajustado e o aviamento da pessoa jurídica, podendo estes serem incluídos na base de cálculo em discussão sem prejuízo ao princípio da legalidade, ao contrário do alegado pelo Apelante.



    Por fim, destaca-se que conforme relatado, foi instaurado o incidente de arguição de inconstitucionalidade do artigo 10, inciso VIII, da Instrução Normativa SEFAZ/GO nº 1.191/2014, o qual não foi acolhido. Dessarte, diante do preenchimento dos requisitos do mencionado dispositivo, verifica-se que o cálculo do aviamento está em consonância com a legislação vigente, não merecendo reparos.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o ARE 1.162.883, Tema n. 1.014/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão acerca da definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), em razão da necessidade de interpretação da legislação local, e consequente incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.



    (ARE 1.162.883 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.014/RG, DJe de 9 de novembro de 2018)



    Considerado o precedente, incabível o enfrentamento do tema. 



    Por fim, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.014/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente